Tribunal: TJBA
Processo: 8013127-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013127-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SANDRA VIOLETA RIBEIRO SOARES

Advogado(s)
:
EDSON MACHADO GONCALVES FILHO, LEONARDO MIRANDA DE FREITAS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TAXA CONTRATADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência antecipada, nos autos de ação revisional de contrato ajuizada pela parte agravada, versando sobre contrato de financiamento de veículo (Yamaha MT-07, ano/modelo 2022), com alegações de cobrança abusiva de juros remuneratórios e capitalização mensal não pactuada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário; (
ii
) analisar a legalidade e abusividade das taxas de juros e da capitalização mensal pactuadas no contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, sendo vedado o aprofundamento da análise de mérito.

A simples estipulação de taxa de juros superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS (julgamento repetitivo).

No caso concreto, a taxa contratada de 1,66% a.m. e 21,84% a.a. está abaixo da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central no período (2,0% a.m. e 26,79% a.a.), não restando demonstrada onerosidade excessiva ou vantagem exagerada para a instituição financeira.

A capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, segundo o STJ (tema 247), a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, o que se verifica no caso dos autos.

A cobrança de tarifas administrativas pagas no início do contrato não configura risco de dano atual e, por isso, não autoriza a concessão de tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A taxa de juros contratada inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central afasta a alegação de abusividade.

É válida a cláusula contratual de capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada ou demonstrada por taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A cobrança de tarifas administrativas pagas no início do contrato não configura risco atual que justifique a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §§ 1º e 3º; CDC,
arts
. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção,
DJe
10.03.2009; STF, RE 592.377/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki,
Pleno
, j. 04.02.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma,
DJe
10.03.2021; STJ, REsp 1927809/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
04.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
8013127-77.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
BANCO PAN S.A.

e Agravad
a

SANDRA VIOLETA RIBEIRO SOARES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR ROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA